Tribunal: STF
Processo: Rcl 42927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, em 24.8.2020, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:
    “RECURSO ORDINÁRIO. CAERD. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. Inexistindo no plano de cargos e salários previsão pura e simples de progressão por antiguidade, automática e dependente apenas do tempo de serviço, mas sim, tão somente, progressão condicionada a critério temporal que aliado a outras condições permitem a obtenção da evolução salarial por desempenho profissional, conclui-se que o regramento deixou de intercalar a promoção por merecimento com a por antiguidade, e, ao assim proceder, a empregadora inobservou o disposto no artigo 461, §§2º e 3º da CLT, com redação anterior à Lei n. 13.467/2017, circunstância que autoriza o pagamento das respectivas diferenças salariais e dos reflexos pleiteados. Recurso ordinário conhecido e provido” (doc. 3). 
    Consta do voto condutor do julgamento a seguinte fundamentação:
    “Como relatado, a reclamada sustenta em contrarrazões que, caso acolhida a pretensão obreira, o pagamento deve ser procedido por meio de precatório, e apresenta notícia sobre recente decisão do STF proferida na ADPF 556 para fundamentar o pleito. Entretanto, o requerimento não pode ser atendido, porquanto, além de a decisão proferida pelo STF não deter caráter vinculante, esta Corte firmou entendimento pela inaplicabilidade do regime de precatório previsto na Constituição Federal à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, pois, não obstante a prestação de serviços públicos, trata-se de sociedade de economia mista que recebe contrapartida pelo serviço prestado, possibilitando inclusive o lucro, o que lhe sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não usufruindo de qualquer privilégio ou tratamento diferenciado na fase executória, nos termos do art. 173 da Constituição Federal. 
    Nesse norte, o regime de precatórios se limita aos integrantes da Administração Direta, não se estendendo, como dito, às sociedades de economia mista. Em reforço, a despeito de o Estado de Rondônia ser detentor de 99,9% do capital social da CAERD, o fato desta empresa auferir renda em face das tarifas, multas e demais encargos provenientes da remuneração dos serviços de fornecimento de água tratada e de esgoto, não lhe dá os privilégios da Fazenda Pública, devendo a execução ser procedida de forma direta, e não por precatório, evidenciando-se plenamente possível a penhora de créditos e alienação de bens, os quais não detêm natureza pública, sem que haja se falar em impenhorabilidade” (fl. 62, doc. 2).
    2. A reclamante assevera ter sido condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas em favor de Maria Alves da Silva Bahia e o pedido apresentado de submissão do débito ao regime de precatórios teria sido indeferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001, em alegada contrariedade à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão”, e “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 5). 
    Esclarece ter sido constituída a partir do Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, como sociedade de economia mista, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 6).
    Ressalta que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 9).
    Assinala ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl.13).
    Pede a procedência da presente reclamação, “cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000037-14.2020.5.14.0001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 14).
    3. Em 8.9.2020, foi deferida, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001 e foram determinadas a citação da beneficiária do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 14).
    4. Em 18.9.2020, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 16).
    5. Em 27.10.2020, Maria Alves da Silva Bahia apresentou contestação alegando que “a situação da Reclamante difere da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, a qual é uma é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, no caso em tela, também se trata de uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, contudo, a Reclamante não detém o monopólio da atividade no Estado, atua em regime concorrencial” (e-doc. 18, fl. 5).
    Afirma que “a Reclamante tem atuação em todo o Estado de Rondônia, contudo, conforme comprovado alhures não atua em regime de monopólio, uma vez que há outras empresas no Estado que desempenham as mesmas atividades, e tem o intuito de lucro” (fl. 8, e-doc. 18).
    Pede seja julgada improcedente a presente reclamação.
    6. Em 12.11.2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência do pedido (e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao rejeitar a submissão do débito da reclamante ao regime de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    8. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, determinando “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Neste sentido, por exemplo: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Como salientado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, à maneira do que se dá, por exemplo, com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    9. Ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. Nesse sentido, ao examinar reclamações análogas ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm reconhecido a sujeição da reclamante ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 43.366, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, aguarda publicação).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. A CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, o ato reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.317 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020; e Rcl 41.787 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.937-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2021).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora